Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NÃO PREJUDICADA A INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO (“SERASA LIMPA NOME” E “ACORDO CERTO”), DE ACESSO RESTRITO E SEM RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO (OBRIGAÇÃO NATURAL). ATO LÍCITO. INCONSISTENTES A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, A OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXCLUSÃO DESSES BANCOS DE DADOS E A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Reconhecida a prescrição quinquenal das dívidas líquidas constantes de instrumento particular firmado entre as partes, por força do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil.

II. No entanto, a prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do débito pela via judicial, dado se tratar de uma obrigação natural, tanto que aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (Código Civil, art. 882).

III. Nesse norte, por se tratar de meio extrajudicial à tentativa de satisfação do débito, o registro do nome da parte demandante nas plataformas de negociação ACORDO CERTO e SERASA LIMPA NOME (acessos restritos e não produzem restrição ao crédito) constitui conduta lícita, da qual não se extrai afetação à integridade moral dos direitos gerais de personalidade para fins de reparação por danos extrapatrimoniais (Código Civil, art. 12 e 186).

IV. Honorários advocatícios majorados à razão de 12% (doze por cento) do valor da atualizado da causa. Mantida a gratuidade de justiça.

V. Recurso conhecido e não provido.